Tribunal: TJES
Processo: 5016392-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Cleuton Gomes Pereira, denunciando suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade entre os fatos que ensejaram a prisão preventiva e a atual necessidade da medida, bem como alegando excesso de prazo na formação da culpa, sob fundamento de que o paciente se encontra preso há mais de dois anos sem designação de audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade evidente que autorize o conhecimento do habeas corpus, notadamente quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e excesso de prazo na instrução processual.
3. Examina-se, também, a possibilidade de conhecimento direto do
writ
por este Tribunal, diante da não apreciação prévia da matéria pela instância ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verifica-se que as matérias veiculadas no habeas corpus não foram submetidas à apreciação do juízo de origem, inexistindo qualquer manifestação judicial sobre os fundamentos da impetração.
5. A apreciação originária por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento do habeas corpus, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016392-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Cleuton Gomes Pereira, denunciando suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade entre os fatos que ensejaram a prisão preventiva e a atual necessidade da medida, bem como alegando excesso de prazo na formação da culpa, sob fundamento de que o paciente se encontra preso há mais de dois anos sem designação de audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade evidente que autorize o conhecimento do habeas corpus, notadamente quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e excesso de prazo na instrução processual.
3. Examina-se, também, a possibilidade de conhecimento direto do
writ
por este Tribunal, diante da não apreciação prévia da matéria pela instância ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verifica-se que as matérias veiculadas no habeas corpus não foram submetidas à apreciação do juízo de origem, inexistindo qualquer manifestação judicial sobre os fundamentos da impetração.
5. A apreciação originária por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento do habeas corpus, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus não Conhecido.
______________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 5016392-91.2024.8.08.0000

PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO
DA
10
°
VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CLEUTON GOMES PEREIRA
, Contra suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo douto Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória nos autos da ação penal nº 0003543-71.2022.8.08.0024, “Operação Armistício”.

Aduz o impetrante, inicialmente, a existência de ilegalidade do cárcere cautelar por ausência de contemporaneidade entre os fatos e a necessidade da prisão preventiva. Ademais, alega excesso de prazo na formação da culpa, sob argumentação de que o paciente se encontra preso há mais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.

Assim, com arrimo na subsistência de coação ilegal, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

A liminar foi indeferida, conforme Decisão de Id. 11612088.

Pois bem.

In casu,
consoante relatado, sustenta o impetrante constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade e do excesso de prazo para o deslinde do feito, revelando-se cabível, pois, o manejo do presente remédio.

D
e plano, importa suscitar a preliminar de supressão de instância, na medida em que
e a impetração da presente ação mandamental padece de vício que enseja o seu não conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância, posto que as alegações trazidas com o intuito de fundamentar os supostos excesso de prazo e ausência de contemporaneidade, ao que parece, não foram objeto de apreciação pelo nobre Magistrado
a quo.
Explico.

E
m que pese a documentação acostada na petição inicial do
writ
(Id 10408524), bem como nos Id. 10408525 e 10408526, não consta dos autos manifestação judicial da singela instância sobre as questões levantadas no presente.

Isso porque, a decisão judicial acostada no Id. 10408524, que recebeu a denúncia e determinou a prisão preventiva do paciente, não analisou os pontos ora apresentados pela defesa. Nem mesmo o “link” da denominada “cópia integral dos autos”, qualquer decisão judicial sobre a matér
ia.

Outrossim, o habeas corpus impetrado anteriormente em favor do paciente, cuja cópia encontra-se às fls. 272/276 dos autos físicos, trata de assunto distinto, a saber pedido de exclusão do paciente do regime disciplinar diferenciado - RDD, que nada tem a ver com o tratado no bojo do presente
writ.

Logo,
a priori,
as alegações que fundamentaram o pedido de habeas corpus não foram analisadas pela instância ordinária, razão pela qual, a apreciação por parte desta Corte constituiria indevida supressão de instância.

Nessa senda:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus questionando a dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prévio debate na instância de origem impede a

manifestação direta desta Corte sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o debate da irresignação na instância de origem, para posterior exame por este Tribunal Superior
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 803.245/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 10/12/2024.) (Destaquei)

Sendo assim, sob pena de ocorrência de supressão de instância, o não conhecimento do Habeas Corpus é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)